Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-59.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029893-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERCI GONCALVES CORREIA - CPF: 329.552.191-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – CONHECIMENTO INCIDENTAL (ART. 101, § 1º, CPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso quando o objeto do apelo versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, devendo a matéria ser analisada incidentalmente (art. 101, § 1º, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, deixa claro que a extinção decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial.

Determinada a comprovação documental da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas, e quedando-se a parte inerte ou não apresentando os documentos exigidos no prazo legal (art. 321, CPC), impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029893-59.2025.8.11.0002

APELANTE: TERCI GONCALVES CORREIA

APELADO: HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
TERCI GONCALVES CORREIA
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos dos embargos à execução movidos em face de
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 339870380), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC, sustentando que o decisum se limitou a invocar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua relação com a causa.

No mérito, defende a impossibilidade de extinção prematura do feito, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito e a necessidade de oportunidade para sanar vícios (art. 317, CPC). Requer a anulação da sentença ou sua reforma para o regular prosseguimento do feito.

Não houve recolhimento do preparo recursal, sendo a concessão da gratuidade um dos objetos implícitos da controvérsia, dada a extinção por ausência de pressupostos (custas).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que a apelante deixou de recolher o preparo recursal. Todavia, tal fato não obsta o conhecimento do presente recurso.

A controvérsia central que culminou na extinção do feito reside justamente na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para fins de deferimento da Justiça Gratuita na origem e o consequente não recolhimento das custas iniciais.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispensa o recolhimento antecipado do preparo quando o mérito do recurso versar sobre a própria concessão do benefício.

Assim,
conheço do recurso de forma incidental
, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A apelante argui a nulidade da sentença por falta de fundamentação, sustentando que o magistrado
a quo
se utilizou de termos genéricos para extinguir o feito.

Sem razão.

Embora a sentença seja concisa, a fundamentação deve ser analisada dentro do contexto dos atos processuais praticados. O Juízo de origem, anteriormente à sentença, proferiu decisão determinando a emenda à inicial para que a parte autora comprovasse documentalmente a necessidade da benesse da gratuidade de justiça ou recolhesse as custas (Id. 339870376), sob pena de cancelamento da distribuição/extinção.

Ao sentenciar extinguindo o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC), o magistrado referendou o descumprimento da determinação anterior. A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para compreender que a extinção decorreu da inércia da parte em regularizar um pressuposto processual extrínseco essencial: o recolhimento das custas ou a comprovação cabal da isenção.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, referente a dívida de R$ 75.849,33, decorrente de contrato de capital de giro, limite de crédito em conta corrente e cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados e sua capitalização são abusivos; (iii) apurar a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula quando, embora concisa, enfrenta as questões essenciais da lide, distinguindo-se fundamentação sucinta de ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489).

4. A taxa de juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; inexistindo comprovação de abusividade, prevalece a pactuação contratual (STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS).

5. A capitalização de juros em período inferior a um ano é válida em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso (STJ, REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247).

6. A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, consoante orientação consolidada nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Ausente prova de cumulação, a cobrança é válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “
1. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da sentença.
2. Os juros remuneratórios e sua capitalização devem prevalecer quando contratualmente ajustados e não demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. 3. A comissão de permanência somente é inválida quando cumulada com outros encargos, o que não se verificou no caso concreto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023971520248110059, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

Não há, portanto, violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC, uma vez que as razões de decidir são claras face ao iter processual.

Rejeito
a preliminar.

No mérito, a sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante requereu a gratuidade de justiça na exordial. O d. Magistrado, em decisão interlocutória (Id. 339870376), determinou a comprovação da hipossuficiência por meio de documentos elucidativos ou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição.

A parte autora peticionou requerendo dilação de prazo (Id. 339870377). Contudo, observa-se que não houve o cumprimento da determinação judicial no tempo e modo exigidos. A parte não apresentou os documentos solicitados (extratos, declaração de imposto de renda, comprovantes de gastos médicos aptos a demonstrar a miserabilidade alegada) dentro do prazo assinalado, tampouco efetuou o recolhimento das custas.

Conforme se extrai dos autos, houve o decurso do prazo sem a devida regularização, conforme atestado (Id. 339870378).

O artigo 321 do Código de Processo Civil é taxativo:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A mera alegação de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), podendo o juiz exigir a comprovação da necessidade. Uma vez oportunizada a prova e mantendo-se a parte inerte ou apresentando pedido de dilação desacompanhado de qualquer indício de prova documental mínima ou justificativa plausível para a demora excessiva, o indeferimento da benesse e a consequente extinção do feito são medidas que se impõem.

A ausência de pagamento das custas iniciais ou da comprovação do direito à gratuidade configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação julgado recente e análogo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(N.U 1000411-18.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Em reforço, cito outros julgados em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício. 4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual. 5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito. 6. O art 101, § 1º, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8 .11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel . Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10453236520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo cumprida a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência no momento oportuno, tampouco recolheu as custas devidas, violando o disposto no parágrafo único do art. 321 c/c art. 290 e art. 485, IV, todos do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por fim, em razão da manutenção do decisum que indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026